Tribunal: TJBA
Processo: 8073914-74.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8073914-74.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JUCINETE DE ALMEIDA VILA VERDE

Advogado(s)
:
NOANIE CHRISTINE DA SILVA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES registrado(a) civilmente como NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, EDUARDO ARGOLO DE ARAUJO LIMA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CONTRATO INEXISTENTE. PROVA INSUFICIENTE. APENAS TELAS SISTÊMICAS E FATURAS UNILATERAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL IN RE IPSA. INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$10.000,00. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível de n.
8073914-74.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante JUCINETE DE ALMEIDA VILA VERDE e como apelado BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,